Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO EM FACE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FIM DO CONTRATO DE TRABALHO. PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE.

1. A parte recorrente não tem interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos.

2. Inviável proferir preceito cominatório contra terceiro que não integra a lide.

3. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

4. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in status assertionis, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.

5. O artigo 30 da Lei no 9.656/95 autoriza a permanência no plano de saúde empresarial do empregado, nas mesmas condições contratuais, que, após o fim do contrato de trabalho, assuma a integralidade das obrigações.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.